Tribunal: STF
Processo: ARE 1575529
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Estado do Piauí interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 28) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (eDoc 21).
Não admitido o recurso por decisão do Vice-Presidente do Tribunal de origem (eDoc 32), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 34), aduzindo a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária.
É, no essencial, o relato. Decido.

2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 28, fls. 9 - 10): 

2.9. REPERCUSSÃO GERAL 
Em cumprimento ao § 3º, do artigo 102, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, cumpre demonstrar que o caso em questão possui repercussão geral, eis que possui reflexos além dos interesses subjetivos das partes envolvidas. 
A demanda em causa traz consigo os elementos a demandarem seu exame por esta Excelsa Corte. Não resta dúvida de que a manutenção da decisão que concedeu o a segurança para suspender o ato de remoção, viola o princípio da legalidade do ato administrativo e supremacia do interesse público, arts. 2º, 37 e 84 da Constituição Federal. 
Assim, a res in iudictium deducta possui relevância econômica, política, jurídica e até mesmo social, que ultrapassa os interesses subjetivos das partes, pois implica na concessão de aposentadoria sem previsão legal. 
De certo, a decisão ora recorrida impede que a Administração Pública faça valer as mencionadas regras constitucionais, que constituem verdadeiro alicerce da Constituição em vigor, que busca garantir os princípios da legalidade e da moralidade administrativas. 
Ademais, a decisão pode gerar efeito multiplicador, o que igualmente enseja a existência de repercussão geral, com fundamento no § 3º do art. 543-A do CPC, implicando repercussão econômica e social, uma vez que todos os servidores que se sentirem contrariados de por decisões administrativas se valeram do mandado de segurança, com consequências a serem suportadas pela administração pública, repercutindo nas finanças públicas. Do ponto de vista social, há relevância da questão, pois não há maior arbitrariedade em um estado democrático de direito do que ceifar o direito de defender-se, sem que seja oportunizado um contraditório e sua ampla defesa. 
A repercussão geral, uma vez apreciado o conflito de interesses, faz com que se atribua ao acórdão proferido eficácia vinculante. Daí se entender, in casu, como sadia política judiciária o crivo do Supremo, evitando-se, com isso, a persistência no ingresso no Judiciário de outros servidores, e, portanto, a repetição de processos versando idêntica matéria. 
Assim, a presença de repercussão geral está comprovada também com apoio no §3º, do aludido artigo 543-A, do CPC.

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)
.......................................................................................................
[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 
.......................................................................................................
[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente